Tribunal: TCU
Processo: 030.508/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em processo de aposentadoria. EC 20/1998. Pagamento da rubrica conhecida como "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 494/2020-TCU-Primeira Câmara , em processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.